Tribunal: STF
Processo: RHC 95906
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
   PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE
   PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CLAMOR SOCIAL, GRAVIDADE DO
   CRIME E CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA: INIDONEIDADE. PERICULOSIDADE DO
   PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHAS: PRESSUPOSTOS FÁTICOS. EXCESSO DE
   PRAZO: QUESTÃO SUPERADA COM A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS.
   CONDIÇÕES PESSOAIS. INAPTIDÃO PARA ELIDIR A PRISÃO
   CAUTELAR.
1.      Paciente acusado de ser o mandante da execução de
   cinco homicídios qualificados [fato conhecido como a chacina de
   Itajuípe/BA], com a finalidade encobrir desvios de dinheiro da
   Petrobrás porque sua amante, uma das vítimas, ameaçara divulgar o
   esquema criminoso.
2.      Negativa de autoria. Matéria insuscetível
   de análise em habeas corpus por demandar aprofundado reexame de
   fatos e provas.
3.      Prisão preventiva para garantia da ordem
   pública e por conveniência da instrução criminal. Abstraídas as
   alusões concernentes ao clamor social, à gravidade do crime e à
   credibilidade da Justiça, a segregação cautelar encontra respaldo
   na periculosidade do paciente, evidenciada no modus operandi na
   prática dos crimes e em ameaça feita aos executores.
4       Excesso
   de prazo da instrução criminal refutado pelo Superior Tribunal de
   Justiça, com fundamento em sua Súmula 52, ante a afirmação feita
   da tribuna pelo próprio advogado, de que o processo estava na
   fase de alegações finais.
5.      As condições pessoais do paciente
   não elidem a prisão cautelar quando há, como no caso,
   demonstração de sua necessidade.
        Recurso ordinário em habeas
   corpus não provido.